Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702534-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BEATRIZ APARECIDA OVIDIO DORTA AGRAVADO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA DECISÃO BEATRIZ APARECIDA OVIDIO DORTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 11278426, autos originários) que, na ação monitória em fase de cumprimento de sentença proposta por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, rejeitou a sua impugnação, manteve a penhora e deixou de reabrir o prazo para pagamento voluntário, in verbis: “Chamo o feito a ordem. Pela leitura dos autos, verifica-se que razão assiste a parte devedora, em relação a ausência de intimação do início do cumprimento de sentença, contudo, deixo de abrir prazo para pagamento, uma vez que houve impugnação ao cumprimento de sentença e limitou-se somente a ofertar proposta de acordo, não apresentando qualquer valor ou termo, para apreciação pelo credor. Ao que tange à impugnação à penhora, passo a sua analise. Alega a parte devedora que foi surpreendida com o bloqueio de valores em sua conta corrente. Assevera que os valores bloqueados são oriundos de empréstimo adquirido com o fim de quitar débitos junto à CAESB e outras dívidas. Sustenta ainda, a impenhorabilidade dos valores, sob o argumento de que o empréstimo na modalidade consignado, ou seja, o pagamento das parcelas são decotados dos vencimentos auferidos pela Executada à título de pensão, acaba por tornar o valor impenhorável, posto que, se assemelha às verbas de natureza salarial. Pugna ao final pela desconstituição da penhora. A parte credora apresentou resposta à impugnação à penhora (Id 111912822 - Pág. 1). Decido. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Conforme reconhecido pela parte devedora, não houve a penhora do salário, mas, sim, de capital que foi encontrado em sua conta e que não se encontra excepcionado do regime de penhorabilidade por qualquer norma legal. Como se vê, a penhora recaiu sobre crédito relativo a empréstimo com consignação em folha de pagamento, o que não se encontra expressamente elencado no dispositivo legal invocado pela devedora. No mais, cabe consignar que o devedor responde com todos os seus bens pelas obrigações não adimplidas, excetuados aqueles protegidos legalmente. Assim, a impenhorabilidade é atributo excepcional de certos bens a que o ordenamento jurídico confere especial proteção em virtude da sua relevância para a manutenção da dignidade humana. Disso decorre que, por se tratar de instituto que restringe a responsabilidade patrimonial e dificulta a solvência dos créditos legitimamente perseguidos em juízo, a impenhorabilidade deve ser interpretada restritivamente, não comportando ampliações de alcance como ora pretendido, sob pena de inviabilizar-se a própria jurisdição satisfativa. Assim, conclui-se que a quantia oriunda do empréstimo consignado é passível de penhora. Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: [...] Posto isso, rejeito a impugnação apresentada e mantenho a penhora realizada. Preclusa a presente decisão, fica a parte credora intimada a indicar conta para transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para sentença de extinção.” A agravante alega que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que a patrocina, da instauração da fase de cumprimento de sentença, enseja nulidade dos atos processuais posteriores, tornando necessárias a reabertura do prazo para pagamento voluntário e a exclusão da multa. Reforça a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, art. 89 da Lei Complementar 80/94. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para “determinar a nulidade do ato e a reabertura do prazo para o pagamento voluntário da dívida, reputando-se inválida a certidão que atesta o decurso in albis do prazo para pagamento e as decisões que determinaram a inclusão da multa prevista no artigo 523, §1, do CPC, nos cálculos” (id. 32249245, pág. 8). Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, na aba “Expedientes”, constata-se que, de fato, não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, da r. decisão que instaurou o cumprimento de sentença e estabeleceu prazo para pagamento voluntário da dívida, sob pena de aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC (id. 87747590, autos originários). A agravante-devedora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 111434202, autos originários), na qual alegou a ausência de intimação pessoal e manifestou a intenção de efetuar o pagamento parcelado do débito. Verifica-se, portanto, que há relevância na fundamentação recursal em razão da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, art. 186, §1o, do CPC c/c art. 89, inc. I, da Lei Complementar 80/94. Assim, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a possibilidade de levantamento da importância constrita e extinção do processo. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora